Tribunal: TJDFT
Processo: 0726253-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 159 DO STF.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente as decisões hostilizadas, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo.
2.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido.
2.2. Observado, no caso concreto, que a tese de relação de consumo entre as partes não fora objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição ou de análise na r. decisão recorrida, mostra-se configurada inovação recursal, circunstância que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento em relação a tal matéria.
3. Conforme a Súmula n. 159 do Supremo Tribunal Federal e de acordo com a jurisprudência deste e. TJDFT, é necessária a comprovação incontroversa da má-fé do credor para que o devedor tenha direito à repetição de indébito em dobro.
3.1. No caso, ausente comprovação da má-fé do credor, haja vista que o acordo firmado pelas partes não fora assinado pelos causídicos que subscreveram a petição do cumprimento de sentença, o pleito de repetição de indébito em dobro não pode prosperar.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. No mérito, recurso não provido.